Tribunal: TJSP
Processo: 1501206-86.2025.8.26.0393
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso defensivo: Absolvição por atipicidade da conduta pela legítima defesa. Redução da reprimenda. Fixação de regime mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso defensivo: Absolvição por atipicidade da conduta pela legítima defesa. Redução da reprimenda. Fixação de regime mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, por infração ao art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, pela posse uma pistola calibre 9mm, na via pública.

II. Questão em Discussão
2. Três são as questões postas em discussão:
I) atipicidade da conduta pela ausência de dolo e legítima defesa putativa;
II) adequação da reprimenda e regime prisional, impostos;
III) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir
3. O crime do art. 16, do Estatuto do Desarmamento é de mera conduta, consumando-se, dentre outras hipóteses, pela posse de munições sem autorização, independentemente de estar acompanhado de arma de fogo.

4. Não há que se falar em atipicidade da conduta por legítima defesa putativa, pela ausência de comprovação de perigo atual ou iminente.

5. A reprimenda e o regime prisional foram adequadamente fixados, seguindo as diretrizes legais, levando em conta a multirreincidência do réu, não comportando alteração.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos previstos pela lei.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.